Tribunal: TJBA
Processo: 0065616-75.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0065616-75.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO BOSQUE DA SAPUCAIA Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, ROGER ARTUR BURATTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. IRREVERSIBILIDADE DA OCUPAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por condomínio réu contra sentença que, em ação de desapropriação movida pelo estado, extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, após inércia do ente público em promover o desmembramento do feito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante possui interesse recursal; (ii) saber se é cabível a extinção da ação de desapropriação por abandono da causa, de ofício, quando já houve imissão na posse e o réu manifesta interesse no prosseguimento do feito para recebimento de indenização. III. Razões de decidir 3. O interesse recursal está presente, visto que a extinção do processo impede o recebimento da indenização pela perda da propriedade, caracterizando a necessidade e utilidade do recurso. Preliminar rejeitada. 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, não podendo ser decretada de ofício quando já angularizada a relação processual, conforme entendimento sumulado. 5. No caso, o réu peticionou reiteradamente pleiteando o andamento do feito, o que inviabiliza a presunção de desinteresse ou a extinção por abandono. 6. A imissão provisória na posse ocorreu em 1999, com consolidação de obras públicas e urbanização da área, tornando a situação fática irreversível. A extinção sem mérito equivaleria a uma desistência indireta, inadmissível quando o imóvel não pode ser devolvido ao status quo ante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 0065616-75.1998.8.05.0001, em que figura como recorrente CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BOSQUE DA SAPUCAIA, e como recorrido ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.